Tribunal: STF
Processo: HC 204634
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Sérgio Machado Ribeiro Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 657.458/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Alega a defesa do paciente, em suma, que ele estaria submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, ocorrida em 6/7/2020, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 69 do Código Penal. 
    Nesse sentido, aduz que o excesso de prazo foi provocado pelo Juízo de primeiro grau, que, até o presente momento, não marcou audiência de instrução e julgamento.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Impende consignar que os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP, 34, XI, XVIII, b e XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e Súmula n. 568/STJ permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa, violação ao princípio da colegialidade ou ao pedido de sustentação oral (RHC 59.075/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de 1º/4/2016). Precedentes. 
    2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    3. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a prisão do paciente em 6/7/2020, o recebimento da denúncia em 15/7/2020, a pluralidade de réus (4) com advogados distintos e diversos pedidos de habilitação de novos defensores, apreciação de recurso impugnando o acesso à qualificação de testemunhas sigilosas, a necessidade de expedição de cartas precatórias e ofícios para a realização de diligências, análises de pedidos de liberdade provisória e reavaliação das prisões, bem como espera do julgamento de Correição Parcial para a marcação de audiência de instrução e julgamento. Cabe destacar, ainda, que os réus somente foram citados em 5/4/2021, diante da demora na apresentação de respostas à acusação. Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    4. O processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. Precedentes. 
    5. Agravo regimental desprovido” (doc. 3).
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão questionado a inexistência desídia atribuível às instâncias originárias.
    Isso porque, 
    “[a]s instâncias ordinárias afirmaram que eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a prisão do paciente em 6/7/2020, o recebimento da denúncia em 15/7/2020, a pluralidade de réus (4) com advogados distintos e diversos pedidos de habilitação de novos defensores, apreciação de recurso impugnando o acesso à qualificação de testemunhas sigilosas, a necessidade de expedição de cartas precatórias e ofícios para a realização de diligências, análises de pedidos de liberdade provisória e reavaliação das prisões, bem como espera do julgamento da Correição Parcial n. 000755-36.2020.8.26.015 para a marcação de audiência de instrução e julgamento. Cabe destacar, ainda, que os réus somente foram citados em 5/4/2021, diante da demora na apresentação de respostas à acusação. Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Por conseguinte, o processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem” (doc. 3).
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 
    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente